Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-80.2017.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002030-80.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual a embargante alega ter havido omissão e obscuridade foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.

In casu
, se tratando de multa por descumprimento às normas do Código Sanitário e de Posturas (Lei Complementar n. 004/1992), a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente do procedimento administrativo.

4.
Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo Kabalan Salloum Ghanem
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, a fim de reformar a sentença originária, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal e reconheceu a prescrição do crédito não tributário, oriundo de multa ambiental
.

O embargante alega a existência de vício de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar o plano de fundo da alegação de ocorrência da prescrição, as quais se mostram relevantes para a solução da controvérsia e que conduziriam na manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sobre esse ponto, aduz que a decisão vergastada deixou de analisar a questão sob o enfoque de que a Fazenda Pública permaneceu inerte por longo decurso de tempo durante o processo administrativo, mais precisamente, por mais de 06 anos e isso configura a prescrição intercorrente.

Sustenta, também, que não se aplica ao caso a Súmula 476 do STJ, uma vez que a controvérsia se restringe ao expressivo lapso temporal em que o embargado demorou em analisar a defesa administrativa, configurando demasiada inércia do Poder Público.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja reformado o acórdão para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (certificação ao id. 127519695).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
de embargos de declaração opostos por
Marcelo Kabalan Salloum Ghanem
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, a fim de reformar a sentença originária, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal e reconheceu a prescrição do crédito não tributário, oriundo de multa ambiental
.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou obscuridade na análise dos argumentos lançados pelas partes, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, convém pontuar que, numa análise das supostas nódoas apontadas, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão embargado
deixou de enfrentar a questão sob o enfoque de que a Fazenda Pública permaneceu inerte por longo decurso de tempo durante o processo administrativo.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pela embargante nas suas contrarrazões não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

O magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que alega a embargante, suas teses foram consideradas quando da análise do recurso interposto, inexistindo qualquer omissão nesse sentido.

Noutras palavras, tem-se que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido, tendo sido devidamente apresentadas as razões de decidir, consoante excertos a seguir destacados:

“
No ponto, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o prazo prescricional
trienal
–
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública
Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.
Assim, como no presente caso, no âmbito da Administração Pública
Municipal
, para apuração da infração ambiental,

deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Todavia,
a Corte Superior tem entendido que
o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do
fundo de direito
, não havendo previsão acerca de prescrição
intercorrente
do processo administrativo,
regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado, inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por
Municípios
, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.” (Grifou-se)

Por certo, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu
mister
de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada.

Aliás, verifica-se que, no aresto, foram destacadas as razões por que se entendeu viável a reforma da sentença de origem para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na ação de execução da multa por infração ambiental.

Isso porque,
se trata de multa por descumprimento às normas do Código Sanitário e de Posturas (Lei Complementar n. 004/1192), nesse caso, a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo.
Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente do procedimento administrativo.

Sobre o tema, não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. 3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018)
.
4. A motivação apresentada no acórdão embargado se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali lançadas, não sendo necessária a incursão na seara constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifou-se)

Inclusive, a partir dos trechos acima transcritos, não se vislumbra omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, ao passo que as provas e alegações foram corretamente analisadas, pretendendo a embargante, com o apontamento do aludido vício, a reapreciação da matéria, no intuito de modificar o entendimento exarado no referido acórdão.

Deveras, não se vislumbra a omissão apontada nas razões recursais, ao passo que o acórdão foi claro e preciso em apontar que
“À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem,
não há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal quinquenal e, por consequência, em ocorrência de prescrição sobre o crédito exequendo
, uma vez que, seja quanto à constituição do crédito em 23.05.2014, seja quanto à finalização do processo administrativo e sua inscrição em dívida ativa em 23.09.2016, a execução fiscal veio a ser ajuizada em 27.09.2016, com despacho ordenador da citação da parte executada proferido em 30.09.2016.
”

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022